Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VOTO MINORITÁRIO. DESPRONÚNCIA. PREVALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA ALIADO A PROVA TESTEMUNHAL. PROVA SUFICIENTE PARA SUBMISSÃO DOS FATOS AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, prevalecendo nessa fase o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.
2. O depoimento judicial do agente de polícia que investiga o caso, somado às declarações prestadas pela vítima, em sede inquisitorial, configuram indícios suficientes de autoria para manutenção da sentença de pronúncia, mormente porque nos crimes submetidos ao Tribunal do Júri, a análise aprofundada das provas deve ser feita pelo Conselho de Sentença.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.